Tribunal: TJBA
Processo: 8002657-84.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8002657-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, MICHEL SOARES REIS, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO REU: SECRETARIA DE TURISMO SETUR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. EVENTO CARNAVALESCO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME Ação ordinária ajuizada pelo Município de Ilhéus em face do Estado da Bahia, da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia – SETUR e da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR, com pedido de tutela de urgência para afastar a exigência de certidões de regularidade fiscal e viabilizar a celebração de convênio destinado à realização do Carnaval de 2025, cujo pleito liminar foi indeferido, ensejando a interposição de agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da SETUR e da SUFOTUR para figurarem no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer a adequação do valor da causa atribuído à ação; (iii) determinar a ocorrência de perda superveniente do objeto diante da realização do evento que motivou a demanda; (iv) verificar a prejudicialidade do agravo interno interposto em face do reconhecimento da extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Secretaria de Turismo do Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia integram a administração direta estadual, não possuem personalidade jurídica própria e carecem de capacidade para figurar no polo passivo da demanda. 2. Em ações voltadas à abstenção de exigência documental para celebração de convênios administrativos, o valor da causa não se confunde com o montante financeiro do ajuste pretendido, devendo ser fixado de forma equitativa, à luz do art. 292, §3º, do CPC e da orientação consolidada do Órgão Especial. 3. A realização do Carnaval de 2025 esvaziou a utilidade do provimento jurisdicional buscado, configurando perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 4. A alegação de caráter cíclico e recorrente do evento não autoriza a ampliação do objeto da demanda nem o julgamento de mérito desvinculado do pedido e da causa de pedir delimitados na petição inicial, em observância ao princípio da congruência. 5. Reconhecida a extinção do processo sem resolução do mérito, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, impondo-se o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. 6. Em atenção ao princípio da causalidade, são devidos honorários sucumbenciais, fixados por equidade, no percentual mínimo legal, sobre o valor da causa corrigido. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo extinto, sem resolução do mérito. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. Órgãos integrantes da administração direta estadual não possuem personalidade jurídica nem capacidade para figurar no polo passivo de ações judiciais. 2. Em demandas que visam à dispensa de exigências documentais para celebração de convênios administrativos, o valor da causa deve ser fixado de forma equitativa, desvinculado do valor econômico do ajuste pretendido. 3. A realização do evento que motivou a ação caracteriza perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. 4. Reconhecida a extinção do processo, resta prejudicado o exame de recurso interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, §3º, 485, VI, 932, III e 85, §§3º e 8º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, PCC nº 8002893-36.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade; TJBA, PCC nº 8039918-20.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos; STJ, AgInt no AREsp nº 2.228.665/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 8002657-84.2025.8.05.0000, sendo Autor o Município de Ilhéus e Réus o ESTADO DA BAHIA, a SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SETUR e a SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em EXCLUIR, por ILEGITIMIDADE PASSIVA, a SUFOTUR e a SETUR do feito; ACOLHER PARCIALMENTE a preliminar de impugnação ao valor da causa, fixando-a no valor de R$ 20.000,00; EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC; NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, já que prejudicado (art. 932, inciso III, do CPC), nos termos do voto da Relatora.